Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESPESAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. PARTE AUTORA.
1. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório à determinação de emenda da inicial implica em seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito (artigos 320, 321, 330, IV, 485, I, 798, inciso I, a, e 801, todos do Código de Processo Civil)
2. O indeferimento da inicial pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação não se amolda à hipótese de cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, afastando a incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil.
3. Indeferida a inicial com fundamento no descumprimento à determinação de emenda, responde a parte autora pelas despesas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.